Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. TUMULTO DE CANDIDATOS. FATO DE TERCEIRO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ORGANIZADOR DO CERTAME AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver probabilidade séria, atual, real e concreta de êxito, o que não é o caso dos autos, pois não havia garantia de que a autora seria aprovada no certame.

2. Este Tribunal de Justiça considera que os cancelamentos e as alterações de datas de aplicação das provas são acontecimentos a que estão sujeitos os que se inscrevem em concurso público, sendo liberalidade do candidato concorrer a cargo público em localidade diversa da sua residência. O fato de o candidato residir em outro Estado e ter arcado com gastos extras para a realização da prova, posteriormente cancelada, não lhe assegura o ressarcimento, ante a possibilidade de a data da prova prevista em edital ser alterado.

3. O organizador do certame não pode ser responsabilizado pelo cancelamento da prova em razão de tumulto ocasionado por um grupo de candidatos, a evidenciar a ocorrência de fato de terceiro hábil a romper a relação de causalidade.

4. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso concreto.

5. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.